Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1.197.929 - PR).
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.
3. Prevalece tanto no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste e. Tribunal, que a repetição em dobro só é devida caso haja demonstração de má-fé na cobrança pela instituição financeira.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.